Tribunal: TJMT
Processo: 1018462-39.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018462-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), JEFERSON SILVA ALMEIDA - CPF: 057.613.481-36 (AGRAVANTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (AGRAVADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANO MORAL – LANÇAMENTO DE NOTAS E REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM GABINETE – IMPOSSIBILIADDE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –– VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações da agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agravo.

2. A solenidade de formatura não se constitui um evento meramente simbólico, tratando-se sim, de um ato oficial, formal e solene, que confere grau aos alunos que obtiveram aprovação em todas as disciplinas do curso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018462-39.2022.811.0000

AGRAVANTE: JEFERSON SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JEFERSON SILVA ALMEIDA
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Dano Moral nº 1011820-79.2022.8.11.0055 - 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, em que se indeferiu tutela antecipada.

A agravante alega, em síntese, que é aluno do curso de Educação Física oferecido pela instituição agravada, e que no último semestre realizou duas disciplinas que estavam pendentes do quarto período da graduação.

Afirma que foi impedido de colar grau em Julho/2021, pois não constavam notas para as disciplinas de
“Aprendizagem Motora e Psicomotricidade”
e
“Atividades Físicas e Esportes Adaptados”
, sendo que cursou e obteve aprovação nelas.

Argumenta que o pedido de tutela antecipatória “
não consiste na aprovação do requerente, e sim na obrigação de fazer consistente no lançamento das notas obtidas pelo requerente”.

Sustenta que se encontra “
presente a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, como por exemplo, o atraso no início da carreira profissional do agravante, o que inclusive, já está acontecendo, já que o agravante nem ao menos pôde colar grau, para assim, concluir o curso e conseguir exercer a profissão pela qual se dedicou durante anos”.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, e, no mérito pelo provimento do recurso, para que seja a decisão
a quo
reformada para deferir a liminar pleiteada.

(id. 143285160).

A liminar foi indeferida (id. 143423194).

Em contrarrazões, a parte agravada pede pelo desprovimento do Agravo. (id. 144291192)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JEFERSON SILVA ALMEIDA
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Dano Moral nº 1011820-79.2022.8.11.0055 - 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, em que se indeferiu tutela antecipada.

Extrai-se dos autos que o agravante se matriculou para o curso de “Educação Física” ofertado pela agravada, mas reprovou de duas disciplinas do quarto período.

Aduz, que no último semestre realizou as duas matérias que estavam pendentes, e que, supostamente, obteve notas suficientes para aprovação, mas que foi impedido de colar grau tendo em vista que a instituição não lançou as notas daquelas disciplinas.

Alega o desacerto da decisão singular, já que “
mantendo-se a decisão inalterada, a lesão de difícil reparação é latente. Portanto, necessário o provimento do presente recurso ante a ofensa ao direito legítimo sofrido pelo Agravante e da verossimilhança das alegações apresentadas no presente recurso”.

Pontua que “
o perigo da demora, este se afigura no prejuízo causado ao Autor em se aguardar o julgamento definitivo da ação, tendo em vista os efeitos da demora da prestação de serviço por parte da agravada”.

Dessa forma, postula pelo provimento do Recurso, bem como a concessão da tutela recursal, para que a agravada efetue o lançamento das notas a fim de garantir ao agravante o direito colar grau em gabinete.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Feitas essas considerações, cumpre-me consignar que o pedido de concessão da tutela de evidência poderá ser decidido liminarmente somente em algumas hipóteses, conforme o parágrafo único do artigo 311, do Código de Processo Civil:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

In casu, a parte requerente pugna pela concessão da tutela de urgência de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida efetue o lançamento das notas pendentes no histórico escolar e agende a colação de grau no gabinete.

Sendo assim, para o deferimento da tutela de evidência, basta a comprovação documental dos fatos narrados e a existência de tese jurídica em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou seja, é imprescindível o preenchimento de ambos os requisitos, conforme o inciso II, do artigo 311, do Código de Processo Civil:

“II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;”

Nesse sentido, disserta Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015. p. 249):

“O inciso II do art. 311 traz nova hipótese de tutela da evidência, inexistente no sistema do CPC/1973: as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Fica nessa segunda hipótese evidenciada a necessidade de probabilidade de existência do direito do autor, elemento essencial da tutela de evidência. O legislador tomou o cuidado de exigir essa probabilidade tanto no aspecto fático como no jurídico, exigindo prova documental para comprovar os fatos alegados e tese jurídica já firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.” (grifo nosso)

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados sobre a presença nas aulas práticas das 2 (duas) matérias pendentes, a priori, não podem ser comprovados unicamente pelos documentos juntados.

Outrossim, ao analisar os autos, não se vislumbra algum pressuposto de ilegalidade, uma vez que a reprovação do aluno(a),por falta não revela a verossimilhança do direito. Além disso, não restou comprovado o perigo na demora, haja vista que a parte autora ingressou com a presente ação mais de 1(um) ano após sua reprovação.

Sendo assim, como a parte requerente, salvo melhor juízo, não preencheu os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, entendo que deve ser indeferida a tutela requerida.

Ante o exposto, indefiro a tutela de evidência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no inciso II, do art. 311 do Código de Processo Civil.”.

Entendo que o recurso merece ser improvido.

É que nos termos do art. 300 do CPC/2015, poderá ser concedida a tutela de urgência quando os elementos demonstrarem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito
“fumus boni iuris”
está assentada na verossimilhança fática, na verificação de que há um grau considerável de admissibilidade dos fatos narrados, e na plausibilidade jurídica, que representa o possível enquadramento do caso concreto à norma invocada.

Já o perigo na demora
“periculum in mora”
está consubstanciado na existência de elementos que denotem que o atraso no oferecimento da prestação jurisdicional pode comprometer a efetivação imediata ou futura do direito.

Após análise detida dos autos, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada na exordial, especialmente no que diz respeito à relevância da fundamentação.

É que apesar de o recorrente afirmar que realizou todas as obrigações para ser aprovado nas matérias
“Aprendizagem motora e psicomotricidade”
e
“Atividades físicas e esportes adaptados”
, entendo, a priori, que referidas alegações não restaram comprovados nos autos.

Com efeito, dos documentos constantes na inicial (id. 91988301 – autos principais), traz tão somente as telas do sistema do ambiente virtual do aluno, o qual não demonstra com verossimilhança que o agravante obteve todas as condições necessárias para obter a aprovação naquelas matérias.

Outrossim, como bem pontuou a decisão recorrida, “
não restou comprovado o perigo na demora, haja vista que a parte autora ingressou com a presente ação mais de 1(um) ano após sua reprovação”.

Oportuno, ainda, ressaltar que a solenidade de formatura não se constitui um evento meramente simbólico, tratando-se sim, de um ato oficial, formal e solene, que confere grau aos alunos que obtiveram aprovação em todas as disciplinas do curso, ou seja, que concluíram o ensino superior de graduação.

Embora seja afirmado que o agravante está sendo impedido de exercer a profissão para qual se dedicou a graduação, não houve o preenchimento dos requisitos curriculares para a colação de grau. Situação fundamental para participação do ato. Assim, não visualizo, a priori, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO. COLAÇÃO DE GRAU. REPROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS FINAIS. Inviável afigura-se o pedido de que a autora participe da colação de grau, de forma simbólica. Imprescindível a aprovação nas disciplinas finais e conclusão total do curso superior. Colação de grau é ato solene, não autoriza a participação informal de provável formando. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70067956227, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/01/2016)

Agravo de instrumento. Ensino particular. Participação em cerimônia de colação de grau. A formatura, e conseqüente colação de grau, não se trata de evento meramente simbólico, trata-se de ato oficial. Estudante que não foi aprovada de forma devida. Impossibilidade de participação na formatura. Ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações. O deferimento da tutela antecipatória está adstrito à conjugação de dois requisitos, quais sejam, a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa. O juízo de verossimilhança não compreende apenas a aparência de veracidade dos fatos. Necessário é que haja prova cujo grau de convencimento permita um juízo seguro acerca do direito invocado. Recurso com negativa de seguimento, por manifesta improcedência, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70063280465, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 22/01/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PARTICULAR. PARTICIPAÇÃO SIMBÓLICA EM SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU. IMPOSSIBILIDADE. Pedido da recorrente, no sentido da participação simbólica da solenidade de formatura não encontra qualquer fundamento legal, institucional ou principiológico. Não há se falar em malferimento Ao princípio da dignidade da pessoa humana quando a impossibilidade da participação da cerimônia decorre do não preenchimento dos pré-requisitos curriculares para a colação de grau, mormente em se tratando de reprovação em disciplina obrigatória da respectiva grade. Inexiste, portanto, "formatura simbólica". Trata-se, em suma de ato oficial, formal e solene. Agravo desprovido, de plano. (Agravo de Instrumento Nº 70061288684, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 28/08/2014)

No mesmo sentido já manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALUNA IMPEDIDA DE COLAR GRAU - ALTERAÇÃO INDEVIDA DE NOTAS NO SISTEMA ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - MUDANÇA DA SITUAÇÃO DE REPROVADA PARA APROVADA - FRAUDE INCONTROVERSA - GRADE CURRICULAR NÃO CUMPRIDA - FALTA DE REQUISITO ESSENCIAL À COLAÇÃO DE GRAU - PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Descoberta a alteração fraudulenta das notas da acadêmica, configura exercício regular de direito da instituição de ensino impedir a sua colação de grau, pois deve zelar pela higidez desse ato oficial e, evidentemente, a aprovação em todas as matérias da grade curricular é requisito essencial para a participação na solenidade. Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada de acordo com o artigo 20, §4º, do CPC. (Ap 75697/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/03/2014, Publicado no DJE 10/03/2014)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022